Tribunal: TJMT
Processo: 1013832-32.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013832-32.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SABRINA STEFFANY SOLDA - CPF: 051.048.961-37 (RECORRIDO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE COMISSÃO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE - ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 006/1994 - RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança proposta pela parte Recorrida em desfavor do Recorrente, objetivando a averbação do tempo de serviço prestado em cargo de comissão antes do ingresso no quadro de efetivos do Município de Tangará da Serra.

2. O adicional de tempo de serviço está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, e dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT).

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança proposta pela parte Recorrida em desfavor do Recorrente, objetivando a averbação do tempo de serviço prestado em cargo de comissão antes do ingresso no quadro de efetivos do Município de Tangará da Serra.

Eis síntese da sentença recorrida:

Diante do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos descritos na inicial para DETERMINAR que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que a requerente prestou serviço ao município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária e 03/03/2016 á 30/09/2019, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC..

Apresentada contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O presente recurso foi interposto pelo MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA contra a sentença que julgou procedente o pleito da parte Recorrida, para o fim de averbação do tempo de serviço prestado em cargo de comissão.

A parte Recorrida tomou posso no cargo de arquiteta e urbanista, em 08/10/2019.

Contudo, exerceu cargo de comissão em período anterior, sendo:

i. 03/05/2016 a 07/02/2018 (id 231453489), equivalente a 01 ano, 09 meses e 04 dias;

ii. 08/02/2018 a 30/09/2019 (id 231453492), equivalente a 01 ano, 07 meses, 22 dias.

Logo, o tempo de serviço em cargo de comissão foi de 03 anos, 04 meses e 26 dias.

Feito o pedido administrativo de averbação do tempo de serviço, eis que foi deferido, com acréscimo de 06% ao salário base, contudo, foi revogada e reduzida a averbação do tempo de serviço, fixando-o em 02% ao salário base.

O pleito da parte Recorrida foi julgado procedente.

Em suas razões recursais alega a Recorrente prescrição quinquenal para averbação do tempo de serviço em prazo anterior a 25/09/2018, considerando a propositura da ação, 25/09/2023,

Tal alegação não merece prosperar, vez que o adicional de tempo de serviço está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, e dispõe no artigo 290 que:

“O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.” (grifei).

Logo, não há que se aplicar a prescrição quinquenal, muito menos ausência de legalidade, ante a literalidade da norma municipal, a qual não deixa margem para interpretações diversas.

Ao analisar detidamente os autos, concluo que a sentença deve ser mantida.

Diante disso, fica evidente que a Recorrida possui direito à averbação do tempo de serviço dos períodos em que exerceu cargo em comissão, e, consequentemente, ter disponibilizado os benefícios oriundos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO ao Recurso da Recorrente para manter inalterados os termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Deixo de condenar o Município Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88 e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024